Tribunal: STF
Processo: ARE 1220406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Processual Civil – Sentença – Julgamento "extra petita" – Nulidade da r. sentença reconhecida, prosseguindo no julgamento do mérito propriamente dito, nos termos do artigo 1.013, § 3.º, II do Código de Processo Civil.
    Ação de Responsabilidade Civil – Acidente ocorrido com menor nas dependências de Escola Municipal durante horário escolar – Vítima com deficiência física, que faz uso de cadeira de rodas e sofreu queda enquanto carregado para transpor degraus existentes no estabelecimento escolar - Fratura do fêmur, sem a devida atenção no trato do acidente por parte da Administração – Sentença extra petita – Nexo de causalidade comprovado – Responsabilidade da instituição de ensino – Dever de garantir a segurança e a proteção dos alunos sob sua direção - Danos morais verificados – Valor fixado pela r. sentença para fins de indenização por dano moral que merece majoração, considerando a extensão do dano, com acréscimo de fundamentos e ajuste da verba honorária – Sucumbência que merece adequação, considerando o disposto na Súmula 326 do C. STJ – Juros e correção monetária – Aplicação dos critérios previstos na Lei 11.960/2009, considerada a interpretação que prevaleceu sobre a matéria, sem prejuízo de integral atenção ao desfecho da repercussão geral sobre o tema 810 – Recursos parcialmente providos.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A questão primordial a se analisar em processos desta natureza é a existência do nexo causal entre o evento danoso e a ação de responsabilidade atribuída à pessoa jurídica de direito público ou autarquia, que deve estar presente quer se trate de responsabilidade objetiva ou subjetiva, quer decorra de ato omissivo ou comissivo.
    Desponta dos autos, incontroversa a ocorrência de acidente nas dependências de estabelecimento educacional do Município de Joanópolis, em que regularmente matriculado o menor, pessoa com deficiência física e que faz uso de cadeira de rodas, frise-se.
    Merece destaque o conteúdo da prova oral colhida nos autos, no sentido de que a queda do aluno deu-se quando este era carregado em sua cadeira de rodas para superar os dois degraus que separavam o refeitório, que fica em piso superior, do pátio da escola, em piso inferior.
    Extrai-se, ainda, dos depoimentos das testemunhas que trabalhavam no colégio que não houve valoração adequada do sofrimento da criança àquela ocasião. Há relatos de que, muito embora o infante chorasse bastante e se queixasse de dor após a queda, inviabilizando inclusive a troca da fralda por uma das auxiliares, os funcionários sequer acionaram o socorro médico, limitando-se a recolocá-lo na cadeira e ligar para seus genitores, por entenderem se tratar de mero susto. Somente posteriormente, quando levado por sua mãe à Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis, foi constatado que, na verdade, havia sofrido fratura do fêmur direito (fls. 24/26).
    Nessa esteira, inegável a responsabilidade do Município no caso em espécie, considerando ter o dever de zelar pela integridade física de seus alunos.
    (...)
    E a hipótese dos autos não se amolda à responsabilidade subjetiva, mas sim à responsabilidade objetiva por omissão, em razão de a omissão ter sido específica e não genérica. O autor estava sob a custódia do Município de Joanópolis, porquanto aluno da rede pública municipal de ensino, que tinha o dever de agir para impedir a ocorrência do dano no estabelecimento escolar.
    Assim, tem-se que a responsabilidade do Município reforça-se sob o enfoque da responsabilidade objetiva na prestação do serviço público:
    (...)
    Por tudo isso, em se tratando de responsabilidade objetiva, a identificação do dever de indenizar prescinde da aferição de culpa na ação ou omissão do agente estatal ou na prestação do serviço pelo ente de direito público, bastando a comprovação da existência do dano e do nexo causal entre este e a atividade estatal.
    (...)
    Desse modo, existe, sim, dano moral a ser reparado, que é evidente e se encontra in re ipsa, detectado simplesmente em face das consequências fáticas, queda da cadeira de rodas enquanto carregado para transpor degraus e fratura do fêmur, sem a devida atenção no trato do acidente na escola. E o valor arbitrado pelo d. Juízo a quo merece apenas majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerada a gravidade da situação e demora para solução, prolongando o sofrimento e constrangimento da criança, quantia que se mostra condizente com a relevante situação apresentada nos autos, que supera o mero cotidiano, mas da qual não resultaram danos permanentes. Também é imperativo que se tenha em conta a situação das partes envolvidas e que o valor da indenização objetiva reparar, quanto possível o dano causado, evitar que fatos como tais se repitam, sem caminhar para forma de enriquecimento da vítima.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente